Tribunal: TJPA
Processo: 0000290-67.2009.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000290-67.2009.8.14.0023

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MERCADINHO SAO FRANCISCO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALOR ÍNFIMO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença que extinguiu execução fiscal movida em face de Mercadinho São Francisco Ltda - EPP, sob o fundamento de ausência de interesse processual em razão da insignificância do valor executado. A decisão agravada adotou como fundamento o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve ofensa ao princípio do contraditório e à vedação à decisão surpresa em razão da adoção, na decisão monocrática, de fundamentos não debatidos na sentença de primeiro grau;

(ii) aferir se o valor consolidado da dívida ativa permitiria afastar a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 1º, §2º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática que aplicou o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ não configura decisão surpresa, uma vez que a sentença já havia fundamentado a extinção na ausência de interesse processual, e o agravante teve plena oportunidade de impugnar tal fundamento em sede de apelação.

4. A tese firmada no Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em consonância com os princípios da eficiência administrativa e da razoabilidade.

5. A Resolução 547/2024 do CNJ fixa em R$ 10.000,00 o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, admitindo-se o somatório de execuções apenas quando houver apensamento formal dos processos, o que não restou comprovado nos autos.

6. O valor executado, de R$ 8.731,03, está abaixo do mínimo legal. A alegação de valor consolidado superior carece de respaldo documental e não está acompanhada do apensamento exigido pela norma administrativa.

7. A inércia da Fazenda Pública por mais de 16 anos e a ausência de localização de bens penhoráveis reforçam a perda do interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura decisão surpresa a aplicação, em decisão monocrática, de fundamentos jurídicos consolidados em precedentes vinculantes, quando a matéria principal já havia sido objeto de debate na instância de origem.

2. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse processual, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, quando não demonstrado o apensamento formal de outras execuções que justifiquem a superação do limite legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LXXVIII; CPC/2015, arts. 9º e 10; Resolução nº 547/2024 do CNJ, art. 1º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, REsp 2.016.601/SP; AgInt no REsp 2.100.442/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática (ID.

23793956), de minha relatoria, por meio da qual conheci e neguei provimento à apelação cível, mantendo-se a sentença do Juízo de origem n
os autos da Execução Fiscal movida em face de
MERCADINHO SÃO FRANCISCO LTDA - EPP.

A sentença proferida pelo Juízo de origem extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de Mercadinho São Francisco Ltda., ao fundamento de ausência de interesse processual, diante da expressiva insignificância do valor objeto da execução.

Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, que a decisão monocrática recorrida que negou provimento à apelação merece reforma por ter fundamentado a extinção do feito com base na Lei Estadual nº 8.870/2019, o que não foi objeto de apreciação pela sentença de primeiro grau, conforme demonstrado nos autos (ID 18544854), tratando-se, portanto, de motivação diversa e não debatida anteriormente, caracterizando decisão surpresa, vedada pelos artigos 9º e 10 do CPC/2015.

Alega que a decisão recorrida incorre em nulidade por adotar fundamentos jurídicos (Tema 1.184 do STF e Resolução 547 do CNJ) que não foram previamente submetidos à apreciação da parte apelante, contrariando o princípio da não surpresa e a exigência de contraditório efetivo e prévio sobre todos os fundamentos utilizados pelo julgador.

Pontua que tais fundamentos não foram invocados no juízo de origem nem ensejaram oportunidade de manifestação pelas partes, o que exige, segundo reiterada jurisprudência do STJ, a anulação do decisum por ofensa ao devido processo legal.

Argumenta que, mesmo que se entenda pela aplicabilidade da Resolução 547 do CNJ e do Tema 1.184/STF, o valor a ser considerado deveria ser o valor consolidado e atualizado da dívida ativa, e não o valor originário da execução.

Apresenta que, no momento da prolação da sentença, o valor consolidado da dívida era de R$ 167.451,26 — montante superior ao teto previsto na Lei Estadual nº 8.870/2019, motivo pelo qual, nos termos do §2º do art. 1º da Resolução 547/CNJ, não seria possível a extinção da execução fiscal.

Reforça que o §2º autoriza a consideração do valor global da dívida do mesmo devedor, mesmo que distribuída em processos distintos, desde que vinculados à mesma origem.

Cita diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais, inclusive decisões recentes (REsp 2.016.601/SP; AgInt no REsp 2.100.442/RJ; AREsp 2.381.097/DF; Apelação Cível TJMG nº 1.0000.24.460042-5/001), que reforçam a tese de que a ausência de oportunidade para manifestação da parte sobre fundamentos novos enseja nulidade da decisão judicial.

Por fim, sustenta que, considerando que a tese firmada no Tema 1.184 do STF é posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não se justifica sua aplicação imediata e automática ao presente feito sem observância do item 3 da própria tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual exige, para os processos em curso, a comunicação ao juiz do prazo para adoção das medidas previstas.

Diante de todo o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para reformar a decisão monocrática que extinguiu o feito com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547 do CNJ, por se tratar de decisão surpresa e por ausência de amparo legal e fático suficiente, especialmente considerando o valor consolidado da dívida ativa do executado.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão acostada sob o ID. 25570344.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início, sem delongas, ressalto que não assiste razão ao agravante.

A controvérsia reside em examinar se a decisão monocrática incorreu em vício de surpresa ao aplicar, sem a devida intimação prévia da parte agravante, os fundamentos do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Além disso, discute-se se o valor da dívida executada ultrapassa o limite mínimo estabelecido para a configuração de interesse processual, de modo a afastar a extinção da execução fiscal.

Pois bem.

A legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor fundamenta-se na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral, nos seguintes termos: 'É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa'. Referido entendimento foi consolidado por meio de decisão proferida nos seguintes termos:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE “BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa". (RE 1.355.208, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023, publicado em 02/04/2024).”

Na ocasião do julgamento do referenciado paradigma, foram fixadas as seguintes teses:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Ainda, a Resolução nº 547/2024 do CNJ prevê expressamente a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento, sem movimentação útil por mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis.

Dessa forma, não se sustenta a alegação de decisão surpresa. Conforme se extrai dos autos, o próprio Juízo de primeiro grau já havia fundamentado a sentença na ausência de interesse processual, ensejando, inclusive, a interposição de apelação pelo ora agravante, oportunidade em que este pôde impugnar amplamente referido fundamento.

Portanto, o agravante teve plena ciência e oportunidade de se manifestar sobre a questão relativa à ausência de interesse de agir, a qual constitui o cerne da tese firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Nesse contexto, não há que se falar em inovação fática ou jurídica capaz de justificar a necessidade de nova intimação específica para manifestação sobre tais dispositivos.

Ademais, observa-se que o crédito exequendo possui valor de R$ 8.731,03, inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. A eventual atualização do débito ou a existência de outras execuções não apensadas, conforme alega o agravante, não descaracteriza o enquadramento da hipótese nas diretrizes normativas. A norma é expressa ao prever que apenas os valores das execuções formal e regularmente apensadas podem ser somados para fins de aferição do valor mínimo exigido.

No caso concreto, o agravante não apresentou qualquer comprovação do apensamento de outras execuções fiscais. Limitou-se a alegações genéricas, desprovidas de respaldo documental, no sentido de que o valor total ultrapassaria o teto legal. No entanto, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal exige, para tanto, não apenas a demonstração objetiva do montante global, mas também a formalização do apensamento, condição indispensável para afastar a aplicação da norma administrativa.

A propósito, colaciona-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. VALOR DE DÉBITO NÃO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES PREVISTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de apelação cível, manteve a extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O agravante alegou que a soma dos débitos do executado ultrapassaria o limite estabelecido pela legislação estadual para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, mas não comprovou tal soma nem realizou o apensamento das ações, conforme exigido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor consolidado dos débitos do executado ultrapassa os limites previstos no Tema 1184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ; e (ii) analisar se foram atendidos os requisitos legais e normativos para afastar a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravante não comprova o somatório dos débitos do executado ou a existência de processos apensados, conforme exigido pelo art. 1º, §2º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184/STF (RE nº 1.355.208), firma que a extinção de execuções fiscais de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, observa os princípios da eficiência administrativa e da proporcionalidade, considerando o custo desproporcional da manutenção de processos judiciais para a cobrança de valores ínfimos. A inexistência de espólio, a ausência de localização de representante legal do executado e o valor reduzido do débito consolidado (R$ 1.293,60) reforçam a falta de interesse processual, consoante os fundamentos fixados pelo STF no Tema 1184. A ausência de comprovação dos requisitos formais para afastar a aplicação do Tema 1184/STF inviabiliza a reforma da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184/STF, quando o custo do processo judicial se mostra desproporcional ao benefício da cobrança. A comprovação do somatório de débitos do executado, para afastar a extinção com base no art. 1º, §2º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, deve ser realizada pelo exequente, acompanhada do apensamento das execuções fiscais pertinentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, art. 174, I; Resolução nº 547/2024 do CNJ, art. 1º, §§1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, RE nº 591.033, Tema 109, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 22.02.2011. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000634-29.2007.8.14.0052 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025)

Por fim, cumpre destacar que a inércia da Fazenda Pública por mais de 16 anos, aliada à ausência de bens passíveis de penhora, reforça a configuração da perda do interesse processual, tornando desarrazoada e antieconômica a continuidade da execução fiscal, conforme corretamente reconhecido na decisão monocrática ora impugnada.

Diante desse contexto, não merece acolhida a irresignação deduzida no presente agravo interno, uma vez que a decisão recorrida encontra-se em plena consonância com a jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que, com esteio na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184), bem como na Resolução nº 547/2024 do CNJ, extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/08/2025